Tribunal: STF
Processo: ARE 1542789
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO PIS E COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. VALORES REFERENTES AO ICMS. NÃO CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. TEMA 756 STF.



    1. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.979/PE (Tema nº 756 de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que "O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional das contribuições ao PIS e COFINS e os princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança". Portanto, o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional.



    2. O contribuinte não tem direito à apuração de créditos de PIS/COFINS sobre o montante correspondente ao ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição, tendo em vista a expressa previsão do art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, incluído pela Lei 14.592/23, cuja legalidade e constitucionalidade é reconhecida dado o entendimento firmado pelo Tema 756/STF.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, §1º, III, §10; 84, XXVI; 93, IX; 145, § 1º; 146, III, “b”; 150, I, II e III, “c”; 195, I, “b” e §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com efeito, o STF entendeu que não há inconstitucionalidade no fato de legislação infraconstitucional veicular restrições quanto às despesas que podem gerar o crédito não-cumulativo, na medida em que o art. 195, §12, da Constituição faz alusão à não-cumulatividade na forma da lei.



    A tese reforça a orientação das Turmas Tributárias deste Tribunal, no sentido de que o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional, podendo a lei ordinária estabelecer as despesas passíveis de dedução ou creditamento, bem como modificar o regime, introduzindo novas hipóteses ou revogando outras, pois não existe direito adquirido a determinado regime tributário (TRF4, Apelação Cível Nº 5008909- 31.2023.4.04.7100, 2ª Turma, juntado aos autos em 23/08/2023; TRF4, Apelação Cível Nº 5002756- 10.2022.4.04.7005, 1ª Turma, juntado aos autos em 25/08/2022).



    Assim, dada a autonomia que o legislador possui para disciplinar a sistemática da não cumulatividade do PIS e da COFINS, não há inconstitucionalidade alguma nos artigos 1º e 2º, da Medida Provisória nº 1.159/2023, e dos arts. 6º e 7º, da Lei nº 14.592/2023, os quais conferiram a nova redação ao art. 3º, §2º, III, das Leis 10.637/02 e 10.833/03.



    Nessa linha, é consolidada a jurisprudência deste Tribunal: TRF4, Apelação Cível Nº 5009153-30.2023.4.04.7206, juntado aos autos em 15/03/2024; TRF4, Apelação Cível Nº 5017961- 39.2023.4.04.7201, juntado aos autos em 13/03/2024; TRF4, Apelação Cível Nº 5017040- 80.2023.4.04.7201, juntado aos autos em 30/11/2023; TRF4, Agravo de Instrumento Nº 5034749- 03.2023.4.04.0000, juntado aos autos em 15/12/2023.



    Ademais, não há que se falar em violação ao disposto no art. 62, §10, da Constituição, tendo em vista que o Presidente da República editou uma única medida provisória que previa a exclusão do ICMS dos créditos de PIS/COFINS não cumulativos, que foi a de número 1.159/2023; a incorporação de seu teor, em um momento seguinte, na MP nº 1.147/2022, como exposto, deu-seu por iniciativa própria e mediante emenda parlamentar do Poder Legislativo, no legítimo exercício de sua função típica.



    Relativamente ao exame da relevância e urgência para a adoção da Medida Provisória ((artigo 62, caput, da Constituição Federal), não cabe ao Poder Judiciário averiguar tais critérios, sob pena de violação dos poderes, estabelecida no artigo 2º da Constituição Federal, que estabelece: "São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário".



    Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal (AI-AgR 489108; ADI 2150), os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo, não cabendo, salvo os casos de excesso de poder, seu exame pelo Poder Judiciário. Nesse sentido:



    [...]



    Além disso, não há que se falar em violação ao disposto no art. 62, §1º, inciso III, da Constituição, tendo em vista que, conforme dito acima, o regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS foi relegado à disciplina infraconstitucional.



    Com o intuito de conciliar o regime não cumulativo das contribuições, após o julgamento do Tema 69 pelo STF, no qual foi firmada a tese no sentido de que "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS", foi editada a Medida 1.159, de 12 de janeiro de 2023, posteriormente convertida na Lei nº 14.952, de 30 de maio de 2023, alterando o incisos III do § 2º do art. 3º da Lei n. 10.637/2002 e o inciso III do §2º do art. 3º da Lei n. 10.833/2003 (III - do ICMS que tenha incidido sobre a operação de aquisição).



    Tais artigos passaram a ter a seguinte disposição: não dará direito a crédito (§2º) o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição (inciso II).



    A técnica da não-cumulatividade posta na Lei nº 14.952/2023, entrou em vigor em 30/05/2023, e convalidou as alterações promovidas pela MP 1.159, de 12/01/2023, cujo prazo de vigência, conforme Ato Declaratório da Mesa do Congresso Nacional nº 40, de 2023, encerrou-se em 1º de junho de 2023.



    Assim, não foram violados os princípios do devido processo legal, da razoabilidade, da legalidade, da não cumulatividade, razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança, nos termos da tese firmada no Tema 756 do STF .



    Destaco, ainda, que a Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, não estava sujeita a observar a anterioridade nonagesimal, uma vez que apenas reproduziu a norma anteriormente vigente (MP nº 1.159/23), que respeitou a anterioridade, não introduzindo, assim, qualquer inovação desfavorável ao contribuinte (AC nº 5009153-30.2023.4.04.7206, 2ª Turma, juntado aos autos em 15/03/2024).



    No mais, no que diz respeito à anterioridade nonagesimal, o entendimento do TRF da 4ª Região é no sentido da inaplicabilidade de tal princípio à alteração de critério do Fisco para a admissibilidade de creditamento, mas somente frente a leis que instituem ou majoram tributos (inciso III do artigo 150 da Constituição Federal).



    À propósito, neste sentido os precedentes dete Tribunal: AC 5006001-77.2023.4.04.7107, Segunda Turma, juntado aos autos em 15/12/2023; AC 5024775-70.2023.4.04.7200, Segunda Turma, juntado aos autos em 02/07/2024; AC 5014965-56.2023.4.04.7205, Primeira Turma, juntado aos autos em 18/04/2024.



    Por fim, relativamente à configuração da pertinência temática entre o dispositivo incluído no art. 3º, § 2º, III, das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, pela Lei nº 14.592/2023, e o objeto originário da MP nº 1.147/2022, deve ser observado o entendimento do STF no sentido de que somente devem ser consideradas impertinentes, do ponto de vista temático, e qualificadas como "contrabando legislativo", emendas que versem assuntos totalmente alheios, estranhos, sem nenhuma conexão ou afinidade com o tema da medida provisória (ADI 5769, Relator(a): Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 28/11/2022).



    Dessa forma, considerando que a MP nº 1.147/2022, especialmente no art. 2º, tratou de tributação do PIS e da COFINS para determinadas atividades econômicas, não se pode dizer que a vedação da apuração de crédito de tais contribuições sociais, relativamente ao ICMS destacado na nota fiscal, introduzida nas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03 pela Lei nº 14.592/23 - fruto da conversão da referida MP -, configura o alegado contrabando legislativo (cito precedentes: TRF4, Apelação Cível Nº 5057521-97.2023.4.04.7100, juntado aos autos em 01/03/2024; TRF4, Apelação Cível Nº 5008489- 05.2023.4.04.7107, juntado aos autos em 13/03/2024; TRF4, AC 5022258-04.2023.4.04.7003, juntado aos autos em 28/04/2024). 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    A parte embargante sustenta, em síntese, que “a decisão incorreu em omissão, vez que não houve enfrentamento acerca do art. 13, §1º, inciso I, da LC nº 87/96”.  



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.  



    Brasília, 10 de abril de 2025.  



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente